Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico.
Recomenda-se que a concessão de benefícios externos seja antecedida de exame criminológico quando se tratar de condenado por crimes hediondos – estupro de vulnerável em que houve emprego de violência e grave ameaça. Agravo não provido.